Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo no 0715170-04.2020.8.07.0000 Autor(s) ELIAS OLIVEIRA DA SILVA Réu(s) JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELIAS OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, com o objetivo de desconstituir a sentença de ID 16615085, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, nos autos da ação de despejo (proc. no 2017.08.1.003975-4), de forma a suspender o cumprimento de sentença no 0701385-82.2019.8.07.0008. Tendo em vista que o réu reconheceu em sua tréplica (ID 20399860 - Pág. 2) que a assinatura do AR de citação não é do autor, digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando-as e justificando quanto ao objeto. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator